Tribunal: STF
Processo: RHC 214598
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no AgRg no Habeas Corpus 720.209/SP.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dias) de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei n. 11.343/06 (segundo a denúncia, a recorrente, "na data de 6 de dezembro de 2020, transportava, para fim de tráfico, 16 porções de skunk (3.980g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal.").



    Irresignada, a defesa apelou perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento ao recurso.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando "que é cabível a revisão da dosimetria, com a fixação de regime inicial diverso e até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.". 



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente a inicial. Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 720.209/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (QUASE 4 KG DE SKUNK). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. LEGALIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA EXORDIAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO. 



    1. No caso, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019). 



    2. O Juiz sentenciante fixou a pena-base do réu em 2 anos acima do mínimo legal – o que se coaduna com a determinação prevista no art. 42 da Lei n.11.343/2006 –, dada a quantidade da droga apreendida (quase 4 kg de skunk), ou seja, a majoração da pena encontra-se lastreada em elementos concretos, e o quantum adotado mostra-se proporcional à gravidade da conduta, segundo a jurisprudência desta Corte. 



    3. Faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância desfavorável e, no caso em tela, o acréscimo mostrou-se proporcional e razoável, não merecendo reparo. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer, "a) a concessão da medida cautelar liminarmente, readequando do regime inicial de cumprimento de pena até o julgamento final do presente Habeas Corpus é medida que se impõe, com o fito de garantir a tutela jurídica da liberdade da Paciente, até julgamento final do writ; b) ao final, concedida ou não a liminar, seja readequada a pena-base da Paciente, e aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo e substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º).".



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram irregularidades na pena do recorrente.



    Ao julgar o recurso da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu: 



    [...]



    A prova dos autos, inegavelmente, permitiu a decisão condenatória. 



    Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade da apelante. Isso porque a apelante, nas duas oportunidades em que fora ouvida, confessou a imputação, de forma inequívoca [...]. 



    [...] 



    No que concerne à dosimetria da pena, nada a reparar. 



    [...] 



    No primeiro momento a pena foi fixada em 2/5 (dois quintos) acima do mínimo legal, considerando a juíza de primeira instância as circunstâncias do delito, consubstanciadas pela “grande quantidade de entorpecentes transportada para fins de entrega a consumo de terceiros (quase 4 quilogramas), atrelada à natureza diferenciada das drogas (skunk), merece maior desvalor, pois evidenciam que número significativo de pessoas seriam direta e indiretamente atingidas/prejudicadas pela conduta do agente. Apenar de modo igual o traficante de gramas e aquele que transporta quilos seriam desproporcional e injustificável”, o que não comporta alteração, visto que as peculiaridades apontadas, bem valoradas na r. sentença, estavam mesmo a autorizar a exasperação e, inclusive, a fração adotada, em consonância com o artigo 42 da Lei nº 11/343/6. No segundo momento, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto), enquanto no terceiro momento, presentes as causas de aumento previstas nos incisos III e V do artigo 40 da Lei 11.343/06, visto que a apelante “já havia transposto a divisa do Estado do Mato Grosso do Sul com São Paulo e que se utilizou de ônibus de linha, com grande quantidade de passageiros”, foi aumentada em 1/3 (um terço), pelo que foi tornada definitiva em 7 (sete)anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 



    E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois, como se sabe, a mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso dos autos, pois as circunstâncias da prisão, a quantidade expressiva de droga e a nefasta natureza dela, pois dotada de maior concentração de THC, indicam que a apelante não agiu de modo isolado, casual, demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a atividade criminosa. Ademais, como bem pontuado na r. sentença, “a acusada foi flagrada transportando grande quantidade de skunk, no interior de transporte coletivo, entre Estados da Federação, o que denota, por si só, em razão do alto valor agregado, certo grau de envolvimento com organização criminosa”. 



    [...] 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.



    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena foi fixada de forma correta, até porque o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "na hipótese, verifica-se que o Juiz sentenciante fixou a pena-base do réu em 2 anos acima do mínimo legal – o que se coaduna com a determinação prevista no art. 42 da Lei n.11.343/2006 –, dada a quantidade da droga apreendida (fl. 33 – quase 4 kg de skunk), ou seja, a majoração da pena encontra-se lastreada em elementos concretos, e o quantum adotado mostra-se proporcional à gravidade da conduta, segundo a jurisprudência desta Corte.".



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em relação ao pedido para readequar o "regime inicial de cumprimento de pena" e a aplicação da "causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo e que seja substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos", eles não merecem prosperar. Isto porque os temas trazidos pela defesa não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente